Tribunal: TJSP
Processo: 2268408-93.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Habeas Corpus – Furto tentado (art. 155, caput, c.c artigo 14, inciso II, do Código Penal) - Sentença condenatória - Pretensão à reforma da sentença – Impossibilidade de cognição ampla de prova em sede de habeas corpus - Inexistência da demonstração de ilegalidade manifesta - Via eleita inadequada - O habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório - Ordem não

Ementa:
Habeas Corpus – Furto tentado (art. 155, caput, c.c artigo 14, inciso II, do Código Penal) - Sentença condenatória - Pretensão à reforma da sentença – Impossibilidade de cognição ampla de prova em sede de habeas corpus - Inexistência da demonstração de ilegalidade manifesta - Via eleita inadequada - O habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório - Ordem não conhecida.